Tribunal: TJMT
Processo: 1021110-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021110-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA - CPF: 495.400.258-34 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE
- ANÁLISE
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
SOBRESTADA EM RECURSO ESPECIAL - AFETAÇÃO DO TEMA 1.178/STJ -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a manutenção de sentença terminativa que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude do não recolhimento das custas processuais,
se
a concessão da gratuidade de justiça à parte autora encontra-se
sub judice, com a análise sobrestada em sede de Recurso Especial por ser matéria afetada pelo Tema n. 1.178 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID. 2
33611171
)
interposto por
CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA
contra os termos da sentença de ID. 2
33611165
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
na
Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1021110-29.2023.8.11.0041
, que move em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, e que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude da desídia da parte exequente, condenando-a ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r
cassada, uma vez que
o magistrado
a quo

extinguiu o feito desconsiderando o fato de que
o trâmite dos autos havia sido
sobrestad
o
em sede d
e
Recurso Especial

interposto ao Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1015513-08.2023.8.11.0000, em virtude de tratar-se de matéria afeta ao
Tema n. 1.178/STJ
.

Assim, pugna pel
o provimento recursal para reformar a sentença
, para que os autos permaneçam suspensos até o julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015513-08.2023.8.11.0000, que está sobrestado pelo tema n.
1.178/STJ.

Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça e o pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 233611174).

Preparo recursal sobrestado, em virtude da existência de pedido de gratuidade de justiça aos autos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
A
ção Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1021110-29.2023.8.11.0041
em face do ora apelado,
visando fosse declarada a abusividade da cobrança referente ao contrato de empréstimo
n. 573214340,
celebrado entre o requerente e a instituição
financeira
re
qu
erida
, além
da devolução do valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais) pagos indevidamente e o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pugnou, ainda, fosse deferida a gratuidade de justiça ao
s autos
, afirmando não dispor de condições financeiras de arcar com as custas processuais
sem prejudicar o próprio sustento e o de sua família.

Na sequência,
o magistrado
a quo
proferiu decisão de ID. 233610239, indeferindo a gratuidade de justiça e d
eterminando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito e posterior arquivamento.

Desta decisão, a parte requerente
opôs
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015513-08.2023.8.11.0000
, conforme manifestação de ID. 233610240
,
em cujos autos teve a gratuidade novamente indeferida, sendo-lhe facultado o parcelamento das custas em até 03 (três) prestações (ID. 233610247).

Do acórdão proferido ao recurso acima indicado, a
parte ora apelante
interpôs Recurso Especial em ID. 186325664 da
queles autos,
nos quais, em 22/11/2023, sobreveio decisão que sobrestou o trâmite do recurso em razão d
e a matéria estar afetada pelo Tema n. 1.178/STJ, determinando a suspensão do feito até o pronunciamento defin
itivo do Superior Tribunal de Justiça (ID. 191022189).

De volta aos autos originais,
a parte autora manifestou-se em 06/11/2023, informando a interposição do Recurso Especial acima
indicado (ID. 233611160) e, em 15/03/2024, sobreveio sentença extintiva em virtude
da desídia do autor, que deixou de promover o recolhimento das custas iniciais.

Irresignada, recorre o apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque, da análise do Recurso Especial n. 1015513-08.2023.8.11.0000, verifica-se que
o feito – que tratava da gratuidade de justiça nos presentes autos – encontra-se sobrestado por decisão cujos termos passo a transcrever,
verbis
(ID. 191022189, grifos no original)
:

“(...)

Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega a violação aos artigos 98 e 99 ambos do Código de Processo Civil.

O presente recurso versa sobre matéria idêntica àquela discutida nos
REsp.
1988687/RJ, 1988697/RJ e 1988686/RJ, todos afetados à sistemática dos recursos repetitivos, estando a controvérsia consolidada no Tema 1178/STJ.

Questão submetida a julgamento –
“Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa
natural, levando em conta as disposições dos
arts
. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o
sobrestamento (tema 1178)
do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
(...)”

Ressalta-se que
, no caso em comen
to, os autos foram extintos em razão do não recolhimento das custas processuais, cujo pagamento depende d
e
julgamento acerca da gratuidade judiciária
postulada pela parte ora apelante.

Deste modo, é inquestionável a existência
de
prejudicialidade externa
, vez que
, ainda que os recursos especiais não sejam dotados de efeito suspensivo,
a análise do mérito do presente feito depende diretamente
do julgamento do Tema n. 1.178 do STJ, sendo a imp
erios
a a suspensão
dos autos.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que
parte ora
recorrente ingressasse com nova ação para
buscar a tutela jurisdicional à lide
, gastando novamente com custas judiciais
, sendo
imperiosa a cassação da sentença extintiva,
em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida,
determinando o retorno dos autos para o grau de origem para regular prosseguimento, observando-se a
prejudicialidade externa em virtude do sobrestamento da análise da gratuidade de justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024